Tribunal: CARF
Processo: 11077.720531/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se na base de cálculo do imposto valores informados na DIRF-Declaração do Imposto Retido na Fonte, como auferidos pela contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11077.720531/2012-97
ACÓRDÃO
2002-008.977 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEIVA MACHADO GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se na base de cálculo do imposto valores informados na DIRF-
Declaração do Imposto Retido na Fonte, como auferidos pela contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.977 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11077.720531/2012-97
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) por ter sido constatada omissão de rendimentos da fonte pagadora Instituto
de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul.
Cabe a colação do seguinte trecho do relatório da DRJ:

Consta do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, fl.04, que
embora a contribuinte não reconheça o rendimento, a fonte pagadora Ipergs não
retificou as informações prestadas à Receita Federal, mesmo tendo sido acionada
judicialmente- processo 030/1.11.0006134-3 do TJ-RS. Além disso, o histórico de
declarações da contribuinte registra recebimentos desta fonte pagadora. (fl. 52)

Após ter sido apresentada impugnação (fl. 2-3), sobreveio o acórdão no 16-68.137,
proferido pela 15a Turma da DRJ/SPO (fls. 51-), que entendeu pela procedência do lançamento,
conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se na base de cálculo do imposto valores informados na DIRF-Declaração
do Imposto Retido na Fonte, como auferidos pela contribuinte.

Cientificada em 08/05/2015 (fl. 55), a Recorrente apresentou Recurso Voluntário a
termo (fl. 56), em que informa não ter recebido o rendimento omitido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.977 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11077.720531/2012-97
3
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A Recorrente possui um único argumento desde a impugnação, qual seja de que
não recebeu os rendimentos omitidos, mas não apresenta provas de suas alegações.
Verifica-se que o rendimento omitido constou da declaração apresentada pela
fonte pagadora e, assim, caberia à Recorrente comprovar que não auferiu o rendimento ou que
não deveria submetê-lo à tributação, o que não ocorreu.
A alegação sem prova foi o que motivou a DRJ a manter o lançamento, questão que
não foi alterada após a interposição do Recurso Voluntário, de modo que manifesto concordância
com os fundamentos da decisão recorrida, conforme autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, da
Portaria MF no 1.634, de 2023 (RICARF).
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 62
DF CARF MF
Original